Tribunal: TCU
Processo: 025.515/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria no âmbito de FOC com o objetivo de verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada na Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal sob sua jurisdição, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1.ausência de critérios objetivos e justificativas para a alocação/realocação de recursos financeiros disponibilizados no exercício de 2018 para os contratos de manutenção rodoviária, quando não condizentes com o previsto inicialmente no Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, o que afronta o princípio da motivação dos atos administrativos; 9.1.2.vedação ao somatório de atestados para fins de aferição de capacidade técnica da licitante no caso do serviço "mistura betuminosa usinada a quente AC/BC" em obras de conservação rodoviária, constatada nos termos de referência dos editais 0252/2016-10 e 0288/2016-10, o que pode impor restrição à competitividade do certame, em afronta ao disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, e art. 30 da Lei 8.666/1993, assim como à jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos 2.150/2008, 1.237/2008, 2.882/2008, 1.023/2013, 1.224/2013, 1.998/2013, todos do Plenário do TCU); 9.1.3.inadequação dos relatórios fotográficos utilizados para evidenciar os serviços executados nos processos de medição dos contratos de conservação, uma vez que não apresentam o registro da situação anterior e posterior à execução dos serviços, não possuem coordenadas geográficas e possuem, em regra, baixa resolução, o que afronta o art. 48 da Instrução de Serviço/DG 07/2015 e o item 9.2.1 do Acórdão 978/2006-TCU-Plenário ; 9.1.4. existência de trechos da malha rodoviária federal no Estado do Rio Grande do Sul sem a cobertura contratual de serviços de manutenção, o que pode prejudicar o alcance da meta estabelecida pela Lei 13.971/2019 (PPA 2020-2023) para o Programa 3006 - Transporte Terrestre e Trânsito, mensurada por meio do Indicador de Eficiência do Sistema de Transporte Terrestre e Trânsito (Meta 052B); 9.1.5. inadequação dos inventários dos Planos Anuais de Trabalho e Orçamento utilizados nos editais 065/17-10, 252/16-10 e 288/16-10, o que afronta o disposto nos itens 5.1 a 5.5 do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (publicação IPR 710); 9.2.dar ciência deste acórdão à Diretoria-Geral do Dnit e à Superintendência Regional do Dnit no Rio Grande do Sul.